Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000448-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA CARVALHO - CPF: 947.077.581-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o
9.246/2017
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O RESGATE DA PENA EM PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 4.o, INC. IV, DO DECRETO N.o 9.246/2017 – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA QUE A VIOLAÇÃO TENHA OCORRIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do descumprimento das condições estabelecidas ao reeducando para o resgate da sua pena em regime semiaberto, cumprida em prisão albergue domiciliar, com monitoração eletrônica, não há como conceder-lhe o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 9.246/2017, por expressa vedação do art. 4.o, inc. IV, o qual não prevê limite temporal para a impossibilidade de concessão da benesse àqueles que tenham violado as condições impostas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.

AGRAVANTE:

RODRIGO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADA:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
RODRIGO DA SILVA CARVALHO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0004267-20.2012.8.11.0064
, que
negou-lhe o indulto
natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.o 9.246/2017.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID
155061656
, a i. Defensoria Pública almeja a reforma do r.
decisum
agravado para que o reeducando seja beneficiado com o
indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 9.246/2017
em relação à condenação oriunda da
ação penal n.o
0002794-57.2016.8.11.0064
, pois alega que preenche os requisitos indispensáveis previstos no art. 1.o, inc. I e no art. 12, parágrafo único, da referida normativa, ressaltando, neste desiderato, que,
o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de aferição do requisito temporal condicionante do indulto
,
ainda que a medida tenha sido determinada em processo distinto.

Em contrarrazões vistas no ID
155061658
, a i Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, mantendo-se na íntegra a r. decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
155061659
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
156440153
, recomendou o
não
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
RODRIGO DA SILVA CARVALHO
atualmente cumpre a pena unificada de
52 (cinquenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
, no regime
fechado,
derivada das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.o
0002846-29.2011.8.11.0064
em que foi sancionado com
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do CP
, praticado em 11/05/2011, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em
02/09/2013
e para a defesa em
25/07/2013
;

2.

Ação penal n.o
0003175-65.2016.8.11.0064
em que foi sancionado com
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelos crimes tipificados no
art. 213,
caput
e no art. 157, §2.o, inc. I, ambos do CP
, praticados em 07/03/2016, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em
27/06/2018
;

3.

Ação penal n.o
0010860-89.2017.8.11.0064
em que foi sancionado com
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do CP
, praticado em 19/01/2016;

4.

Ação penal n.o
0002794-57.2016.8.11.0064
em que foi sancionado com
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
, praticado em 01/03/2016, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em
31/03/2017
;

5.

Ação penal n.o
0002394-43.2016.8.11.0064
em que foi sancionado com
18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelos crimes tipificados no
art. 213, §1.o, no art. 157, §2.o e no art. 218-A, todos do CP
, praticados em 21/10/2015, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em
07/03/2019
.

Na instância singela, o penitente requereu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o
9.246/2017 e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação proveniente da ação penal n.o
0002794-57.2016.8.11.0064; o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
sem razão.

Como se sabe, o
indulto
trata de forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Ademais, a teor da jurisprudência do c.
STJ
, quando da análise da satisfação do
requisito objetivo
para fins de concessão do indulto, isto é, da
fração de pena já cumprida pelo reeducando
, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado
até a data da publicação do correspondente Decreto Presidencial
.

Nesse sentido:

“(...)
2.
Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
,
sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto”.
(
STJ
–

AgRg no REsp 1.792.365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020) – Destaquei.

“(...) 2.
O implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo
. 3. A condenação, que transitou em julgado para a defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma legal, não deve ser considerada para fins de concessão do indulto (...)”
. (
STJ
–

AgRg no HC 441.551/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Negritei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado neste e.
TJMT
:

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser considerada
(...)”.
(
TJMT
– N.U. 1014684-32.2020.8.11.0000. DES. MARCOS MACHADO, Julgado em 22/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Dje 25/09/2020) – Grifei.

Especificamente em relação ao Decreto no. 9.246/2017, publicado no dia
21/12/2017
, o então Presidente da República Michel Temer, no exercício da competência privativa que lhe confere o art.
84
,
caput
, inc.
XII
, da
Constituição
Federal, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal,
concedeu
indulto
natalino coletivo
às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança, e comutação de penas às pessoas condenadas,
estipulando os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal
.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem subsumidas aos casos práticos,
não devem ser
restringidas ou alargadas para além do que foi exigido pela norma Presidencial
, incumbindo ao juízo singular analisar apenas os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, verifica-se que, na data da publicação do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017 (
21/12/2017
),
RODRIGO DA SILVA CARVALHO
ostentava apenas
duas
condenações definitivas, oriundas dos seguintes processos:

1.

Ação penal n.o
0002846-29.2011.8.11.0064
em que foi sancionado com
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do CP
, praticado em
11/05/2011
, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em
02/09/2013
e para a defesa em
25/07/2013
;

2.

Ação penal n.o
0002794-57.2016.8.11.0064
em que foi sancionado com
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
, praticado em
01/03/2016
, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em
31/03/2017
.

Nota-se, portanto, que, à época, o agravante era
reincidente
e possuía uma condenação por
delito comum que não envolve violência ou grave ameaça a pessoa
[art. 180,
caput
, CP] e outra por

crime hediondo
[art. 217-A,
caput
, CP].

E, consoante o disposto no Decreto n.o 9.246/2017, muito embora não possa o apenado se beneficiar do indulto ou comutação da pena em relação ao crime de estupro de vulnerável, é possível a concessão da benesse para o delito de receptação, desde que cumpra
2/3 da sanção imposta ao crime hediondo e mais 1/3 da reprimenda estabelecida ao delito comum que não envolve violência ou grave ameaça
,
consoante disposto no art. 1.o, inc. I e no art. 12, parágrafo único c/c art. 3.o, inc. III, todos da referida normativa, abaixo colacionados:

“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até
25 de dezembro de 2017
,
tenham cumprido
:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e
um t
erço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;

(...)

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
”.

“Art. 3o O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime:

(...)

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

Assim, para que o agravante faça jus ao indulto natalino almejado, necessário que, até a data de 25/12/2017, tenha cumprido o correspondente a
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias da pena imposta ao crime de estupro de vulnerável e 04 (quatro)
e
04 (quatro) meses da sanção estabelecida ao delito de receptação
, totalizando 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias da pena de reclusão.

Desta feita, ao que consta no SEEU, na aba “Informações Adicionais”, no item “Linha do Tempo Detalhada”, na data de
25/12/2017
, o agravante havia cumprido
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias da pena de reclusão
, a inferir que, de fato, cumpriu o requisito temporal indispensável para o indulto pleiteado.

Sucede que, a teor do art.
4.o, inc. IV, do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017, ficam impedidos de serem beneficiados com o indulto natalino ou a comutação da penal os sentenciados que descumprirem as condições fixadas para a prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. Veja-se:

“
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que
:

(...)

IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica
, ou para o livramento condicional,
garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

E, como no aludido dispositivo legal
inexiste limite temporal para a vedação do benefício
àqueles que tenham descumprido as condições impostas para a prisão albergue domiciliar, não pode o julgador, na análise do pedido de indulto ou comutação da pena, aplicar tal limitação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse sentido:

“
Em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena
”. (STJ - HC: 668976 SP 2021/0158970-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022). Destaquei.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o
magistrado, para o exame do pedido de indulto, deve se ater às condições impostas no respectivo decreto presidencial, sendo-lhe vedado restringir ou estender o alcance, porquanto a competência para o estabelecimento de tais pressupostos é privativa do Chefe do Poder Executivo
” (STJ - HC: 466859 RS 2018/0222932-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). Destaquei.

Portanto, restando evidenciado nos autos que o agravante descumpriu as condições estabelecidas para o cumprimento de sua pena em prisão albergue domiciliar, com monitoração eletrônica, está impedido de ser beneficiado com o indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 9.246/2017, por expressa vedação do art. 4.o, inc. IV.

Nessa mesma linha intelectiva são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ART. 4o, INCISO IV, DO DECRETO N. 9.246/2017. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL
. 1. Inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, tal como constatado pelas instâncias ordinárias,
o ora agravante não preencheu o requisito subjetivo previsto pelo Decreto n. 9.246/2017, o qual prevê em seu art. 4o, IV, de forma expressa, que a comutação não será concedida aos sentenciados que "tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
". 2.
Ao contrário do que prevê o inciso I do mencionado artigo, o qual delimita a verificação do requisito "nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto", não há nenhuma delimitação temporal na determinação contida no inciso IV
. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no HC: 580765 SP 2020/0111280-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021). Destaquei.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017.
FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES.
ART. 4.o, INCISO IV, DO REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2.
No caso, o Tribunal de origem cassou a decisão que concedeu o indulto ao Paciente por aplicação literal do disposto no art. 4.o, inciso IV, do Decreto n.o 9.246/2017, que não prevê um limite temporal para a vedação do benefício àqueles que tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica
. 3. Ordem de habeas corpus denegada”
(STJ - HC: 468737 RS 2018/0235639-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019). Destaquei.

Logo, ainda que preenchido o requisito temporal do indulto, não há como conceder o benefício ao ora agravante, por expressa vedação do art. 4.o, inc. IV, do Decreto n.o 9.246/2017.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
RODRIGO DA SILVA CARVALHO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0004267-20.2012.8.11.0064, que indeferiu o indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 9.246/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023